Tribunal: STF
Processo: HC 230918
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcelo da Silva, em favor de Abner Gabriel Faria Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 179.040/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    O recorrente foi preso preventivamente e condenado à pena de 13 anos de reclusão em regime fechado, além do pagamento de 1.700 dias-multa por infração aos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, negado o direito de recorrer em liberdade. Segundo a denúncia, o réu mantinha em depósito 1.532kg de cocaína, acondicionados em 946 microtubos, e 279,76g de crack (894 pedras). 



    A ordem impetrada na Corte de origem foi indeferida. 



    A defesa sustenta: a) necessidade de reconhecimento da nulidade da sentença por precariedade e omissão da anterior defesa; b) nulidade da condenação por ausência de laudo técnico definitivo; c) ocorrência de tortura sem a devida apuração; d) fragilidade das provas de autoria do tráfico e inexistência de requisitos para configuração do crime de associação para o tráfico; e e) possibilidade de aguardar o julgamento em liberdade. 



    Requer provimento do recurso para revogar a prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares (www.stj.jus.br)



    O recurso não foi provido por meio de decisão monocrática publicada em 4.8.2023.



    Nesta Corte, o impetrante requer “seja deferida a liminar rogada para determinar a imediata libertação do Paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura; após requisitadas as informações da autoridade coatora e ouvida a Procuradoria-Geral de Justiça, seja concedida a ordem impetrada para revogar a prisão preventiva, confirmando-se a liminar. Em caso de Vossas Excelências entenderem por necessário, que sejam impostas outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP)”.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, porquanto não interposto agravo regimental, de modo que a análise por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2.Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente interpor o competente agravo regimental, que ainda conta com o prazo aberto.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Vejam-se trechos do ato impugnado:



    A moldura fática delineada pelas instâncias de origem revela que o paciente registra condenação pelos delitos de roubo majorado e corrupção de menores e foi preso na posse de 946 microtubos de cocaína, com o peso líquido aproximado de 1,532kg, e 894 pedras de crack, com peso total de 279,76g. 



    Em casos análogos, as Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça convergem à necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, pois "a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com o agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva" (AgRg nos EDcl no RHC 173.780/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023) e "a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública" (AgRg no RHC 172.285/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). 



    [...]



    A gravidade do delito e a possibilidade de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva, se as medidas alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes v.g.: AgRg no RHC 172.175/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022; AgRg no HC 756.743/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 7/12/2022; AgRg no HC 770.592/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.(www.stj.jus.br)



    A respeito do fundamento segundo o qual o paciente ostenta condenação por roubo, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi concreto do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019, e o seguinte:



    ‘Agravo regimental no habeas corpus. 2. Paciente que estava em gozo de liberdade provisória quando presa em razão do crime objeto deste writ. Fortes indícios de reiteração delitiva, a justificar a manutenção da prisão. 3. Indicativo de que medidas cautelares diversas não acautelarão o processo e a ordem pública. 4. Agravo improvido. (AgR no HC 206.433, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2022)’.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente